Tribunal: TJSP
Processo: 0002378-32.2013.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores. Sem razão. Poços artesianos sem autorização para utilização em área de restrição. Restrição imposta pelo DAEE em função de alto teor de nitrato após laudos do Instituo Adolfo Lutz. Ilegitimidade do SAAE municipal vez que se trata de ato do DAEE e não se vislumbra sua responsabilidade pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores. Sem razão. Poços artesianos sem autorização para utilização em área de restrição. Restrição imposta pelo DAEE em função de alto teor de nitrato após laudos do Instituo Adolfo Lutz. Ilegitimidade do SAAE municipal vez que se trata de ato do DAEE e não se vislumbra sua responsabilidade pela intervenção. Medida consentânea aos princípios da prevenção e precaução. Inexistência de ilegalidade na atuação administrativa, que está em conformidade com o imperativo constitucional do §3o do art. 225 e com a atribuição do poder de polícia. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.